Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006177-17.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VEZENTIN E KOCH LTDA - CNPJ: 04.123.657/0001-05 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ.
PREVALÊNCIA DA TESE REPETITIVA.
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA ADI N. 7.195/DF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do contribuinte, mantendo a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS, com fundamento no Tema 986 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se o feito deve ser sobrestado até o julgamento definitivo da ADI 7.195/DF; e (iii) saber se a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. À luz do art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, admite-se o julgamento monocrático da apelação pelo relator nas hipóteses expressamente previstas no art. 932, incisos III a V, do mesmo diploma legal.

4. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

5. Não há determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria discutida na ADI n. 7.195/DF, nem fundamento jurídico que autorize o sobrestamento do feito, sobretudo diante da plena eficácia do precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme Tema 986/STJ; 2. A superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia se encontra suspensa por decisão cautelar proferida pelo STF, não tem o condão de afastar a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 986 do STJ, inexistindo determinação de sobrestamento do feito.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 927, III, 932, IV, "b", e 1.011, I; LC n. 87/1996, art. 3o, X; LC n. 194/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; STF, ADI n. 7.195/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.3.2023;
TJMT, N.U 1037888-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
VEZENTIN E KOCH LTDA.
contra a decisão monocrática (Id. 339667880) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS com fundamento no Tema 986 do c. STJ.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006177-17.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Fiscalização (SUFIS) e pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT, denegou a segurança, em que objetiva obstar a cobrança do ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD).

Nas razões do agravo interno, a empresa alega a nulidade da decisão monocrática por violação aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, asseverando que a complexidade do debate e seus reflexos constitucionais demandam a manifestação plural do órgão colegiado para garantir o contraditório qualificado.

Sustenta que a incidência de ICMS sobre a TUST e a TUSD afronta o conceito constitucional de mercadoria e transborda a competência tributária, visto que tais encargos remuneram serviços de infraestrutura de transmissão e distribuição, e não o consumo efetivo de energia elétrica.

Aduz que a inconstitucionalidade da modulação de efeitos aplicada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o marco temporal de 27 de março de 2017 viola a isonomia tributária, o direito de propriedade e a proibição do confisco.

Defende que ainda há a pendência de discussão sobre a constitucionalidade da matéria no Supremo Tribunal Federal, notadamente em razão da ADI 7195 e de outras discussões que versam sobre a base de cálculo do ICMS em face de encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica e que não deveria ser encerrada a questão constitucional enquanto o Supremo Tribunal Federal a examina.

Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática e, caso essa não seja exercida, pelo provimento do recurso, para conceder a segurança “
para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a agravante ao recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
”, com o afastamento da modulação de efeitos do tema 986 do c. STJ.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 347612382).

Juízo de retratação negativo (Art. 1.021, § 2o. do CPC)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Vezentin
e Koch Ltda.

contra a decisão monocrática (Id. 339667880) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS com fundamento no Tema 986 do c. STJ.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006177-17.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Fiscalização (SUFIS) e pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT, denegou a segurança, em que objetiva obstar a cobrança do ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD).

O cerne da controvérsia recursal delimita-se à análise de três pontos centrais:
(i)
a observância do princípio da colegialidade; (
ii
) a necessidade de sobrestamento em razão da pendência da ADI 7.195; (
iii
) a legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS.

No que concerne à alegada ofensa ao princípio da colegialidade, cumpre assinalar que, nos termos do art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez recebido o recurso de apelação, compete ao relator apreciá-lo monocraticamente nas hipóteses expressamente previstas no art. 932, incisos III a V, do mesmo diploma legal, não se configurando, portanto, qualquer irregularidade no exercício dessa atribuição legalmente conferida.

Com efeito, o art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, autoriza expressamente o Relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, hipótese que se verifica no caso em exame, tendo em vista a aplicação do tema repetitivo 986 do c. STJ.

Ademais, a jurisprudência desta
e. Corte
de Justiça e dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que eventual nulidade procedimental resta sanada quando a matéria é efetivamente submetida ao crivo do colegiado, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Diante disso, o vício de forma alegado pelo agravante
- qual seja, o julgamento monocrático em situação que demandaria apreciação colegiada
- encontra-se suprido pela própria interposição do presente agravo interno, que submeteu a questão à análise do órgão colegiado competente.

Superada essa questão, a decisão monocrática fundamentou-se na tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 986), segundo a qual a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

No
decisum
agravado, concluiu-se que, diante da indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, implica-se que os custos inerentes a cada etapa devem compor o preço final da operação.

Ademais, registrou-se que, conforme a modulação dos efeitos do julgamento, “
como no presente caso não houve a concessão de liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–, a manutenção da sentença é medida que se impõe
”.

Em primeiro momento, constata-se que a parte agravante, em nenhuma fase anterior do feito, suscitou qualquer tese ou insurgência fundada na Lei Complementar n. 194/2022 e/ou na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195/DF.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 06.3.2023, ao apreciar a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195/DF, de relatoria do e. Min. Luiz Fux, referendou a liminar para suspender a eficácia do art. 3o, inciso X, da LC n. 87/1996, na redação conferida pela LC n. 194/2022.

Diante disso, enquanto perdurar a suspensão cautelar deferida na ADI n. 7.195/DF, prevalece integralmente a sistemática legislativa anterior, na qual os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, consubstanciados nas tarifas TUSD e TUST, integram a base de cálculo do ICMS, conforme definitivamente pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 986.

Em mesma linha, este e. Tribunal de Justiça já consignou que “
a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar do STF, não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ
” (TJMT, N.U 1037888-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026).
[sem destaque no original].

Logo, não há que falar em sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI n. 7.195/DF, porquanto não há alteração normativa superveniente que justifique a paralisação do julgamento, tampouco existe determinação da Suprema Corte para a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

A tese repetitiva firmada pelo c. STJ no Tema 986 permanece hígida e plenamente eficaz, constituindo precedente vinculante de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos
arts
. 927, III, e 1.039 a 1.041 do CPC, de modo que a manutenção da decisão agravada é de rigor.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
Vezentin
e Koch Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026